Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738968-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLARA COELHO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CLARA COELHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência em desfavor do interessado. Alega a reclamante que comunicou a DIEGO JOFFRE QUEIROZ MONTEIRO, em maio de 2021, seu desejo de separação. Afirma que ele jamais aceitou tal decisão e, no dia 10/5/2021, proferiu ameaças, dizendo: “Você vai se arrepender muito por estar fazendo isso comigo”. Pontua que foi obrigada a formalizar um acordo judicial sobre a guarda da filha, permitindo que DIEGO a buscasse na escola e a levasse para casa em dois dias da semana. Afirma que ele passou a utilizar esses momentos para exercer controle sobre sua vida e continuar a prática de alienação parental. DIEGO recusa-se a alterar o acordo para deixar de frequentar a casa da reclamante. Sustenta que a situação se agravou quando ela iniciou um novo relacionamento afetivo. DIEGO intensificou as ações de controle, tanto diretas quanto indiretas, desqualificando seu atual companheiro perante sua filha, instigando nela um medo infundado. Além disso, DIEGO intimidava o namorado da reclamante em eventos sociais e ao deixar a filha em sua casa. A reclamante afirma que a incapacidade de DIEGO em aceitar a separação gera nela um medo constante, exacerbado pela mera possibilidade de contato, seja por qualquer meio de comunicação ou proximidade física, intensificando suas crises de choro e ansiedade. Afirma que é vítima de uma situação de violência psicológica e emocional contínua por parte de seu ex-cônjuge. Alega que, embora o parecer do Ministério Público tenha solicitado o arquivamento das medidas protetivas com base em depoimentos de testemunhas suspeitas e alheias à real dinâmica familiar, diversos fatos e provas apresentados não foram devidamente analisados. Pondera que a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência merece reforma, uma vez que, o risco à reclamante permanece e, o Juízo reclamado não cuidou em observar a relevância da palavra da vítima quanto sua expressa manifestação acerca da revogação das referidas medidas, sequer foi ouvida antes de determinado arquivamento dos autos. Requer, com isso, liminarmente, a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, nos termos integrais dos autos do processo de origem no 0751848-28.2024.8.07.0016. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Na hipótese dos autos, constato que a presente reclamação não veio instruída com cópia integral do ato jurisdicional que poderia conter erro de procedimento ou que, à falta de recurso específico, possa ensejar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da reclamante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2024 13:30:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora